Tribunal: TJSP
Processo: 1015627-45.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil – Matéria suscitada devidamente apreciada no acórdão – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015627-45.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado VALDECIR FRANCISCO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015627-45.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 2573
2
Embargos de Declaração no 1015627-45.2019.8.26.0007/50000
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Valdecir Francisco Rodrigues
Juíza: Lucilia Alcione Prata
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro de São Miguel Paulista
Voto no 2573
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inexistência
do vício elencado no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil
Matéria suscitada devidamente apreciada no acórdão

Prequestionamento Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, por
Banco Itaucard S/A, em relação ao venerando acórdão de fls. 200/213, que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.
O embargante aduz, em síntese, que houve omissão quanto ao art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor, pois reputa que teria sido demonstrado nos autos que
os fatos narrados pelo embargado na inicial ocorreram por culpa exclusiva de terceiro
somada à culpa do consumidor, afastando-se a responsabilidade do banco pela
reparação dos danos, que não denotou qualquer falha. Requer, outrossim, o
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Por proêmio, com espeque no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil,
cumpre observar que o vício de omissão que comporta a oposição de embargos de
declaração caracteriza-se pela ausência de apreciação de questões importantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes, passíveis de cognição de ofício pelo órgão julgador,
ou que sejam ínsitas à competência originária ou à competência recursal, bem como
seus respectivos fundamentos (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários
ao Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Volume V. 17. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 550-553; e NEVES, Daniel Amorim Assumpção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015627-45.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 2573
3
Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1590).
Ora, in casu, não se vislumbra qualquer vício deste jaez.
A
decisão
embargada,
em
seu
bojo,
trouxe
fundamentação suficientemente clara a demonstrar em que sentido a matéria foi
decidida, não se verificando as omissões alegadas nos embargos de declaração.
Com efeito, o v. acórdão discorreu expressa e detalhadamente acerca dos
critérios adotados para a aferição do nexo causal existente entre a conduta do banco e os
danos sofridos pelo autor, notadamente às fls. 207/212:
“Forte nessas premissas, cumpre observar que, embora o apelado tenha
entregado o cartão ao motoboy e, inclusive, desligado o aparelho celular
- fato incapaz de caracterizar fato exclusivo da vítima ou fato
concorrente - as circunstâncias fáticas conferiam verossimilhança ao
telefonema, visto que a suposta funcionária do apelante tinha
conhecimento dos dados pessoais e das informações referentes às
últimas transações, sendo este aspecto fundamental para legitimar a
confiança nas condutas supervenientes.
Com espeque no dever de segurança, ínsito à responsabilidade objetiva
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 10.
ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 155), emerge o dever do fornecedor de
evitar fraudes ou artifícios lesivos às movimentações financeiras de seus
clientes, o que restou descumprido.
Nesse contexto, importa anotar a relevância da adoção de medidas
preventivas, no âmbito do princípio da prevenção que norteia a
responsabilidade civil contemporânea (cf. LOPEZ, Teresa Ancona.
Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015627-45.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 2573
4
Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 24 e ss.; LEVY, Daniel de Andrade.
Responsabilidade civil: De um Direito dos Danos a um Direito das
Condutas Lesivas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 146).
Isso porque autorizou a realização de compras destoantes do perfil do
correntista, evidentemente suspeitas, em montantes expressivos e em
curto lapso temporal. (...)
Neste sentido, tais fatos revelam inoperância do apelante no tratamento
das informações e da segurança nas operações de seus clientes,
intrínsecos à sua cadeia de serviço, afastando a hipótese de fato de
terceiro (art. 14, §3o, II, do CDC), restando delineado o denominado
fortuito interno ínsito à sua atividade de risco.”.
Dessa forma, o prequestionamento de matéria, para interposição de
outros recursos, não se afigura adequado quando o assunto se encontra previamente
apreciado e decidido.
Por oportuno, convém consignar o disposto no art. 1.025, do Código de
Processo Civil, segundo o qual “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Tecidas essas considerações, conclui-se que a pretensão da embargante
cinge-se a rediscutir o mérito recursal, denotando caráter nitidamente infringente, o que
se afigura inadmissível nesta fase.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo
integralmente o v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015627-45.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 2573
5
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator